Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-11.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015948-11.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDINEY DE SOUZA LOBO - CPF: 966.288.631-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), CLAUDINEY DE SOUZA LOBO - CPF: 966.288.631-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Claudiney de Souza Lobo, condenou o ente estadual a fornecer atendimento domiciliar (home care) conforme prescrição médica, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara de origem é competente para o julgamento da ação, diante da Resolução no 09/2019 do TJMT; (ii) determinar se é legítima a condenação do Estado ao fornecimento do serviço de
home care
e ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução no 09/2019/TJMT, ao instituir competência exclusiva para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, não tem força para alterar a competência territorial estabelecida por lei, conforme decidido pelo STJ no IAC no 10, sendo inaplicável ao caso concreto.

4.

O parecer técnico do Médico Regulador do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra atesta a elegibilidade do autor ao serviço de
home care
, com assistência de enfermagem por seis horas diárias, não havendo provas técnicas capazes de infirmar essa conclusão.

5.

A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento recai sobre o Estado de Mato Grosso, diante da maior capacidade financeira e conforme jurisprudência consolidada que atribui aos entes federativos a obrigação de assegurar o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A criação de vara especializada por resolução administrativa não altera a competência territorial definida pelas normas processuais.

2.

O Estado tem o dever de fornecer atendimento domiciliar (
home care
) quando comprovada a sua imprescindibilidade por prescrição médica e parecer técnico idôneo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §3o, II, 300 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no 10, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, Ap Cív. no 1006759-65.2023.8.11.0004, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 07.08.2024; TJMT, Ap Cív. no 1000647-91.2019.8.11.0078, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

ajuizada por
Claudiney de Souza Lobo,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o ente público ao fornecimento contínuo de atendimento domiciliar na modalidade
home care
, enquanto perdurar a respectiva prescrição médica. Na mesma oportunidade, o Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, inicialmente, a incompetência absoluta da Vara de origem, ao argumento de que a Resolução n. 09/2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabeleceu a competência territorial da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para processar e julgar as ações relativas à saúde pública.

Ressalta que, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 64.531/MT (Incidente de Assunção de Competência n. 10), a referida Vara detém competência residual, abrangendo os feitos que não envolvam crianças, adolescentes, idosos ou Juizados Especiais e que, no caso concreto, a parte autora não se enquadra em nenhuma dessas exceções, devendo, portanto, ser reconhecida a incompetência da Vara de origem.

Argui, ainda, a ausência de interesse processual, ao argumento de que não haver prévio requerimento administrativo formulado junto à Secretaria de Estado de Saúde – SES, tampouco negativa ou omissão da Administração Pública.

Aduz que o serviço pleiteado é de natureza eletiva, não havendo urgência ou emergência a justificar o acionamento direto do Judiciário.

Destaca que, nos termos dos Enunciados 93, 76 e 84 das Jornadas do CNJ, os prazos administrativos para atendimento de demandas eletivas pelo SUS são de até 100 dias para consultas e exames, e até 180 dias para cirurgias e tratamentos, inexistindo, no caso, mora excessiva do ente público.

Defende que, tratando-se de atendimento de baixa ou média complexidade, ou mesmo de necessidade de cuidador (não elegível pelo SUS), a responsabilidade pela prestação do serviço é do Município, conforme o Tema 793 do STF, os Enunciados 8, 60 e 87 do CNJ e a Recomendação n. 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT.

Afirma que a questão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais encontra-se submetida ao IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite perante o TJMT, cujo julgamento foi suspenso por recurso especial com efeito suspensivo automático.

Argumenta, ainda, que a possibilidade de arbitramento equitativo de honorários, quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem exorbitantes, está sendo discutida no Tema 1.255 de Repercussão Geral do STF (RE 1.412.069), o que impõe o sobrestamento do feito até pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

As contrarrazões apresentadas por
Claudiney de Souza Lobo
(id. 265499281) e pelo Município de Tangará da Serra (id. 265499287).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

ajuizada por
Claudiney de Souza Lobo,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o ente público ao fornecimento contínuo de atendimento domiciliar na modalidade
home care
, enquanto perdurar a respectiva prescrição médica. Na mesma oportunidade, o Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que
Claudiney de Souza Lobo, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, manejou
a presente ação contra
o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra,
alegando que encontra-se em estado de saúde grave em decorrência de trauma cranioencefálico causado por acidente automobilístico, fazendo uso de polifarmácia, com válvula derivação ventrículo peritoneal, dependente de cuidados integrais de terceiros e apresentando episódios de agitação psicomotora, engasgos e risco de broncoaspiração.

Enfatizou que, devido ao seu estado clínico, necessita de tratamento tipo
home care
, com equipe multidisciplinar do tipo cuidados em enfermagem, fisioterapia, nutricionista e fonoaudiólogo de acordo com relatório médico firmado pelo Dr. Jadir Gomes.

Afirmou que sua família buscou administrativamente a Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra, a qual negou o atendimento sob o argumento de tratar-se de serviço de alta complexidade, não fornecido pelo Município.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] b) A concessão de tutela provisória de urgência antecipatória, sem a oitiva da parte contrária, impondo a esta a obrigação de fazer consistente no imediato fornecimento de atendimento domiciliar na modalidade home care, com equipe multidisciplinar do tipo cuidados em enfermagem, fisioterapia, nutricionista e fonoaudiólogo, tudo conforme prescrição médica, e os demais procedimentos que se fizerem necessários em relação à moléstia que aflige a parte requerente, às expensas do poder público, durante o lapso necessário para o tratamento, nos termos do art. 300 do CPC;

[...]

h) Ao fim, confirmando a tutela provisória de urgência antecipatória, a condenação da parte demandada à obrigação de fazer (nos exatos termos do item b), resolvendo o mérito da lide com fundamento no art. 487, I, primeira parte, do Código de Processo Civil; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] De acordo com a tabela de avaliação de complexidade assistencial ABEMID, a pontuação soma o equivalente a 08 pontos, o que torna o autor elegível para internação domiciliar e necessita de home care.

No caso em questão, a pretensão formulada na inicial está evidenciada nos documentos anexados aos autos, especialmente diante do parecer técnico que consta a classificação de 08 pontos na tabela ABEMID.

Portanto, tendo sido comprovada a existência da moléstia, bem como a imperiosa necessidade do fornecimento contínuo do atendimento domiciliar solicitado, impõe-se a procedência da presente ação.

[...]

No caso em questão, levando em consideração a maior capacidade do Estado de Mato Grosso em mobilizar recursos em grande quantidade e a urgência em garantir o direito à saúde do requerente, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e enunciados do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde - FONAJUS, a obrigação deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, mantenho e confirmo a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a efetuar o regular fornecimento do atendimento domiciliar, enquanto perdurar a prescrição médica.

Consequentemente, JULGO EXTINTO este processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas a parte requerida.

Condeno o requerido ao ônus da sucumbência, pelo que fixo em 8% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3o, inciso II do Código de Processo Civil.

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, que ora se analisa.

De início, cumpre assinalar que o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 10: “A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ (‘A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.’). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ”.

Fixou ainda a seguinte tese no IAC N. 10: “A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT”.

Rejeita-se, portanto, a alegação de competência absoluta do Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Pois bem. No caso em apreço, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Claudiney de Souza Lobo, representado pela Defensoria Pública Estadual, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra ao fornecimento de atendimento domiciliar na modalidade
home ca
re, diante das graves sequelas neurológicas decorrentes de traumatismo cranioencefálico sofrido em acidente automobilístico.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo
a quo
, alicerçado no parecer técnico do NAT, indeferiu a medida liminar, determinando, entretanto, a intimação da Secretaria de Estado de Saúde, por intermédio do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra, para que realizasse, no prazo de 10 (dez) dias, perícia médica junto ao Autor, ora Recorrido, por meio de comissão designada, sob sua responsabilidade, para atestar a atual necessidade do fornecimento do tratamento
home care
.

Consta do parecer elaborado pelo Médico Regulador do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra:

“[...] Conforme solicitação, foi realizado visita médica in loco na residência situada no Município de Tangará da Serra no paciente Claudiney de Souza Lobo, nascido em 23/11/1981. O mesmo é portador de patologia de sequela após TCE (traumatismo Crânio Encefálico) vítima de acidente motociclístico desde 2014, associado ainda a episódios de Crises Convulsivas, tendo assim como consequências atual o quadro clínico composto por sequela devido às complicações inerentes de cunho neurológico.

[...]

Diante do exposto acima, DEFIRO a solicitação de Atenção Domiciliar na Complexidade BAIXA.

Na classificação do grau de complexidade o mesmo necessita de
home care
de BAIXA COMPLEXIDADE e ASSISTÊNCIA DE INFERMAGEM 06 HORAS. [...]”. (id. 265498774).

Registre-se que não há nos autos qualquer elemento técnico ou probatório capaz de infirmar os termos do parecer emitido pelo Médico Regulador do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra, o qual, após avaliação
in loco
, atestou a elegibilidade do autor ao serviço de atenção domiciliar na modalidade
home care
de baixa complexidade, com indicação expressa de assistência de enfermagem por 6 (seis) horas diárias.

A única manifestação técnica em sentido diverso foi apresentada pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, cuja conclusão, todavia, mostrou-se isolada e dissociada da realidade clínica atual do paciente, especialmente diante da constatação presencial realizada pela equipe médica regional.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a saúde constitui bem jurídico de natureza essencial e indisponível, devendo ser assegurada de forma plena pelo Estado, sobretudo quando evidenciada, como no caso, a necessidade de cuidados especializados e contínuos, devidamente recomendados por profissional habilitado e corroborados por parecer técnico fundamentado.

A propósito:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER DO NAT. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar a sentença de origem, determinando ao agravante a prestação de serviços de home care ao autor.

2. O agravante sustenta que a necessidade do agravado seria de cuidador, e não de internação domiciliar, baseando-se em parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), bem como que as despesas com energia elétrica deveriam ser suportadas pelo município ou transferidas para titularidade do agravado.

II. Questão Em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da determinação judicial para fornecimento de home care ao agravado, diante de laudos médicos que atestaram a necessidade de sua internação, em contraposição ao parecer do NAT, bem como a possibilidade de responsabilização do Estado pelo custeio das despesas com energia elétrica durante o tratamento.

III. Razões De Decidir

4. O parecer do NAT tem natureza meramente orientativa e não prevalece sobre a prescrição médica que fundamenta a urgência e indispensabilidade do tratamento.

5. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e impõe ao Estado o dever de assegurar tratamentos médicos necessários, sendo inaceitável a omissão diante de comprovação da necessidade.

6. Quanto ao custeio de energia elétrica, não houve pedido na petição inicial, razão pela qual não cabe sua análise ou imposição ao Estado.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O Estado é responsável por garantir o direito à saúde mediante fornecimento de serviços essenciais, especialmente quando comprovada a urgência e a necessidade do tratamento. O custeio de energia elétrica para uso de equipamentos médicos deve ser pleiteado administrativamente, não cabendo sua imposição judicial quando não houver pedido expresso na origem.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 1.021, §2o; Lei no 12.212/2010, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1000647-91.2019.8.11.0078, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.10.2022. (N.U 0043460-43.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 19/03/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Considerando a alta complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurá-lo, caberá ao Município garanti-lo, de forma subsidiária ao ente estadual, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006759-65.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, publicado no DJE 12/08/2024).

Diante desse cenário, à luz da prova documental produzida nos autos, especialmente os pareceres médicos que atestam a condição clínica do Recorrido e a necessidade do atendimento domiciliar pleiteado, mostra-se acertada a sentença que reconheceu o direito à prestação do serviço de
home care
de baixa complexidade, com assistência de enfermagem por seis (6) horas diárias, em conformidade com a prescrição técnica especializada.

Inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar tal necessidade, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Por fim, quanto à irresignação do Apelante no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ressalta-se que a matéria se encontra submetida ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça, que definirá a metodologia adequada para a fixação da verba honorária
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde
.

Assim, a análise quanto à adequação dos critérios adotados na sentença será oportunamente realizada na fase de cumprimento de sentença, à luz da orientação que vier a ser firmada pela Corte Superior.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025